Tribunal: TJDFT
Processo: 0742388-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0742388-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANK OLIVEIRA GARCIA IMPETRANTE: THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA AUTORIDADE: DESEMBARGADORA CARMELITA BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de Frank Oliveira Garcia, a partir do qual foi requerida a remoção de tornozeleira eletrônica que completou 180 (cento e oitenta) dias de monitoramento em 29/12/2021 -- contados desde o momento em que a medida cautelar foi determinada pelo Des. Demétrius Gomes Cavalcanti. O presente HC já foi apreciado em sede de plantão judicial de segunda instância pela Desa. Sandra De Santis em 30 de dezembro de 2021, ocasião na qual a decisão então proferida deixou assim assentado: “Nos termos do § 2o do art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o funcionamento do plantão judicial de segunda instância, “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. A tutela pleiteada pelo impetrante não pode ser analisada pelo mesmo grau de jurisdição do prolator da decisão. O pleito equipara-se a pedido de reconsideração, o que é vedado. Assim, DEIXO DE APRECIAR o pedido liminar deduzido em I. Brasília, 30 de dezembro de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista” Em que pese a Decisão da Desembargadora Sandra De Santis, proferida em 30/12/2021 - que decorreu da análise de pedido urgente formulado diretamente à 1a Turma Criminal mas reencaminhado ao plantão judicial de segunda instância durante o recesso judiciário -, foi impetrado outro Habeas Corpus, dessa vez de n° HC 0745849-47.2021.8.07.0001, em 31/12/2021, distribuído diretamente ao plantão judicial de primeira instância desta e. Corte de Justiça. O pedido foi novamente analisado e, em 1/1/2022, após a oitiva do Ministério Público, deferido, ao fundamento de que a superação do prazo de 180 dias descumpre o art. 6°, da Portaria GC 141 de 13/09/2017. Consoante petição ID 31768914, de 3/1/2022, o paciente requer o arquivamento do presente feito. É o relatório. Decido. Nos moldes do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, o pedido de arquivamento do feito não se amolda aos casos de matéria suscetível à apreciação em sede de plantão judicial. Mormente em casos como o presente, em que a matéria, decorrente de medida cautelar determinada pelo Juízo de Conhecimento, mesmo após apreciação em sede de plantão judicial de segunda instância, foi novamente submetida à apreciação em sede de plantão judiciário de primeira instância no dia subsequente, caberá ao Exmo. Relator natural do Habeas Corpus pronunciar-se sobre o arquivamento por oportunidade de análise do mérito do mandamus. Nestes termos, DEIXO DE APRECIAR o pedido formulado. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista